Tribunal: TJSP
Processo: 1025263-08.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de cobrança - Contrato de prestação de serviços - Terceirização - Autora que foi demandada em ações trabalhistas, arcando com os custos e condenações - Cláusula contratual expressa de responsabilidade exclusiva da Ré por eventuais verbas decorrentes de processos trabalhistas – Comprovação de pagamento pela Autora – Dever de reparação pela Ré – Recurso provido.